Tribunal: STF
Processo: ARE 1521029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA — Pretensão de anulação de AIM lavrado por creditamento indevido de ICMS em decorrência da escrituração indevida de documentos fiscais, em razão da alteração da capitulação jurídica da multa aplicada no lançamento ocorrida por meio de retificação no decurso do processo administrativo - Impossibilidade — Arts. 145 e 149, VIII, do CTN e arts. 13 e 14 da Lei Estadual nº 13.457/09 que autorizam a retificação da autuação anterior quando ocorrido erro de fato ou de capitulação da infração ou da penalidade — Ausência de nulidade insanável no lançamento tributário — Manutenção da autuação tributária — Sentença reformada - Reexame necessário e recurso de apelação providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII, 37, caput e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O auto de infração foi inicialmente lavrado por ter a impetrante se creditado indevidamente de ICMS em decorrência da escrituração de documentos fiscais inábeis, que não corresponderam à entrada de mercadorias no estabelecimento, em operações com empresas declaradas inidôneas, incidindo, assim, as multas capituladas no art. 85, inc. II, alínea “a” e "d", da Lei 6.374/89.



    Lavrado, posteriormente, o termo de reti/ratificação do auto de infração, o fisco concluiu que, na realidade, não havia provas da não entrada de mercadorias no estabelecimento, recapitulando, assim, as penalidades anteriormente impostas para creditamento indevido decorrente da escrituração de documentos fiscais inábeis em operações com empresas declaradas inidôneas, da seguinte forma: [...]



    Em que pese a r. sentença tenha considerado a ocorrência de “erro de direito” na alteração da capitulação jurídica da multa após o lançamento tributário, vício insanável e que gera a nulidade da autuação, depreende-se da petição inicial que a própria impetrante assume que ocorreu “erro de fato”, ausente qualquer apontamento na inicial de eventual “erro de direito”, conforme vislumbrase no seguinte trecho transcrito: [...]



    Verifica-se, então, ser incontroversa a ocorrência de “erro material” no lançamento tributário, defendendo a impetrante a anulação da autuação em razão da impossibilidade de retificação do lançamento tributário anterior quando constatada a ocorrência de “erro de fato”. Sem razão, contudo, a impetrante.



    Isso porque os arts. 145 e 149, VIII, do CTN, assim preveem: [...]



    Já os arts. 13 e 14 da Lei Estadual nº 13.457/09 assim dispõem: [...]



    Tratando-se de retificação de erro de fato (ou de capitulação da infração ou da penalidade) ocorrido no lançamento ora em discussão, a legislação acima transcrita autoriza a correção do “erro de fato” pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa ou recurso, sem gerar nulidade da autuação anterior.



    Ademais, ao que consta nos autos, após a retificação ocorrida, foi assegurado à impetrante a apresentação de nova defesa no processo administrativo, a fim de garantir o direito ao contraditório e ampla defesa naquela esfera quanto à nova capitulação da multa, ressaltando, ainda, que a alteração ocorrida foi benéfica à impetrante, uma vez que o valor da multa foi reduzido após a retificação da capitulação da multa, inexistindo, por conseguinte, qualquer prejuízo à impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/02/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/09/2017)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/2019; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/2019;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/2017; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente